Tribunal: TJES
Processo: 5010812-17.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010812-17.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JEREMIAS CALDEIRA NUNES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO A EXECUÇÃO - INDULTO - DECRETO 11302/2022 - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Concedido o indulto relativo ao artigo 307 do CP, na qual fora condenado a 04 (quatro) meses, necessária a retificação da pena unificada.

Nos termos dos artigos 5º, 7º, II e 11 do Decreto 11302/2022,
não cumprido integralmente as penas impostas nos crimes impeditivos na data limite prevista no decreto - 25/12/2022, os requisitos para a concessão do indulto natalino não restaram preenchidos.

Quanto o concurso de crimes, descrito no artigo 11, parágrafo único do referido Decreto, a jurisprudência pátria entende que em caso de unificação de penas é necessário o cumprimento das penas impeditivas.

Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5010812-17.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JEREMIAS CALDEIRA NUNES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: FREDERICO VILELA VICENTINI - ES24737-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de Agravo à Execução interposto por
JEREMIAS CALDEIRA NUNES
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz da 8ª Vara Criminal de Vila Velha que indeferiu o seu pedido de indulto.

Em síntese, argumenta que preenche os requisitos para a aplicação da benesse uma vez que condenado a penas inferior a 5 (cinco) anos, sem violência ou grave ameaça; não hediondo e sem reincidência, além dos crimes terem sido praticados antes dos crimes tido como impeditivos.

É um breve relato. Passo a decidir.

Consta nos autos que o agravante possui em seu desfavor seis ações penais, as quais
totalizam 18 (dezoito) anos, 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão.

A defesa sustenta que em duas ações penais (0032316-74.2014.8.08.0035 e 0020942-94.2014.8.08.0024) possui direito a indulto, pois condenado a penas inferiores a 5 (cinco) anos, sem violência ou grave ameaça; não hediondo e sem reincidência, razão pela qual pleiteou a concessão do indulto natalino para a extinção da punibilidade com fulcro no art. 5º, do Decreto 11.302, art. 107, II, do CP, c/c art. 84, XII da CF/88 e art. 188 e 193 da LEP.
Outrossim, argumenta que os crimes ocorreram em 2014, ou seja, antes da exigência impeditiva do artigo 11 do Decreto nº 11.302/2022.

Pois bem.

De inicio, verifica-se que fora concedido o indulto relativo ao artigo 307 do CP, na qual fora condenado a 04 (quatro) meses, de modo que assiste razão a defesa quanto a necessidade de retificação da pena unificada para 17 anos e 9 meses e 20 dias, consoante ressaltou o Presentante Ministerial.

Dito isto, verifica-se que os crimes punidos nas ações penais 032316-74.2014.8.08.0035 e 0020942-94.2014.8.08.0024 atendem ao requisito previsto no Art. 5º do Decreto n.º 11302/2022 que dispõe:

Artigo 5º. Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.

Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.

Ocorre que, além dos crimes citados, o agravante possui condenação no artigo 157 c/c 307 do CP (0017967-32.2015.8.08.0035), 157 (001281-63.2017.8.08.0024) e 157, § 2º c/c 307 do CP (0014508-21.2016.8.08.0024), os quais se encontram na lista impeditiva de concessão da benesse natalina trazida pelo artigo 7º, II do referido Decreto, vejamos:

II - praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher;

Nessa toada, o artigo 11, parágrafo único do referido Decreto estabelece que “para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984. Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º.”

Portanto, não cumprido integralmente as penas impostas nos crimes impeditivos na data limite prevista no decreto - 25/12/2022,
n
os termos dos artigos 5º, 7º, II e 11 do Decreto 11302/2022,
os requisitos para a concessão do indulto natalino não restaram preenchidos.

Outrossim, em relação à alegada inexistência de concurso entre crimes, a jurisprudência pátria entende que em caso de unificação de penas é necessário o cumprimento das penas impeditivas. Nesse sentido:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. DECRETO N. 11.302/2022. ARTIGO 5º C/C ARTIGO 7º C/C PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 11. CRIME IMPEDITIVO. PENA NÃO CUMPRIDA. REEDUCANDO QUE NÃO FAZ JUS AO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O artigo 5º do Decreto nº 11.302/2022 preconiza, no caput, que “será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.” 2. No parágrafo único do referido dispositivo legal, consta a seguinte ressalva: “para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.” 3. Contudo, o parágrafo único, do artigo 11 do Decreto nº 11.302/2022 dispõe que “não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º.” 4. Os crimes impeditivos arrolados no artigo 7º do Decreto nº 11.302/2022 são: “os hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990 e praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher;” 5. Desse modo, embora as penas privativas de liberdade em abstrato, em relação às condenações oriundas dos autos de n. 0004049-23.2009.8.08.0050 e de n. 0000604-66.2020.8.08.0064, sejam inferiores a 5 anos, não faz jus o reeducando ao indulto natalino, considerando que ainda está comprimindo pena relativamente a crimes impeditivos (0013686-37.2013.8.08.0024 e 0003800-24.2007.8.08.0024). 6. Recurso conhecido e provido. (TJES - AgEXPe 5006330-26.2023.8.08.0000, Relator (a) RACHEL DURÃO CORREIA LIMA, 13/Jul/2023)

Agravo em Execução Penal – Indulto – Decreto Presidencial nº 11.302/2022 – Inconstitucionalidade – Inocorrência – Concessão de indulto que é ato discricionário de competência privativa do Presidente da República – Reconhecimento – Requisito objetivo não preenchido – Benesse que reclama o atendimento ao artigo 11, do referido decreto, que determina a unificação/soma das penas correspondentes a infrações diversas até 25 de dezembro de 2022, para a aferição das condições legalmente previstas – Reeducando que ostenta pluralidade de execuções, relativamente a infrações diversas em processos distintos, a obstar o indultamento, nos casos em que a unificação da condenações supere cinco anos – Deferimento da benesse – Descabimento – Precedentes desta Colenda 5ª Câmara Criminal – Decisão cassada – Agravo provido. (TJSP; Agravo de Execução Penal 0005756-36.2023.8.26.0502; Relator (a): Claudia Fonseca Fanucchi; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4ª RAJ; Data do Julgamento: 01/08/2023; Data de Registro: 01/08/2023)

RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL (LEI 7.210/1984, ART. 197). DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE INDULTO, COM SUPEDÂNEO NO DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022. INSURGIMENTO DO REEDUCANDO. AVENTADA POSSIBILIDADE DE EXTINGUIR A PUNIBILIDADE EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE FURTO E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE PELOS QUAIS RESTOU CONDENADO, CUJAS PENAS ESTÃO EM EXECUÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. REPRIMENDA DO INJUSTO IMPEDITIVO QUE SE ENCONTRA PENDENTE DE CUMPRIMENTO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INTELECÇÃO DO ART. 11, PARÁGRAFO ÚNICO, DO ALUDIDO ATO PRESIDENCIAL. PRONUNCIAMENTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Agravo de Execução Penal n. 8000055-49.2023.8.24.0037, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Luiz Cesar Schweitzer, Quinta Câmara Criminal, j. 13-07-2023).

Posto isto, na esteira do parecer ministerial,
conheço e dou provimento parcial ao recurso apenas para que seja retificada a pena.

É como voto.

4

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para dar parcial provimento ao recurso.